Tribunal: TJDFT
Processo: 0703703-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. PEDIDO REVOGAÇÃO DE SUSPENÇÃO DE CNH. RECEBIMENTO COMO SIMPLES PETIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTADE DAS FORMAS. APLICAÇÃO. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. LONGO PERÍODO DE TEMPO. INEFICIÊNCIA.
1. Constatado que a matéria alegada pela Agravante (revogação da suspensão da CNH) não se enquadra no conceito de ordem pública, não pode, portanto, fundamentar o manejo de Exceção de Pré-executividade. Contudo, nada impede que o pleito seja formulado por simples petição, demonstrando o Requerente o advento de situação que autorize a revogação da medida coercitiva.
2. Isso porque, a suspensão da CNH, trata-se de medida atípica de execução, que deve ser utilizada mediante uma análise acurada da sua necessidade e efetividade para o processo executivo, situações que, evidentemente, são mutáveis e requerem reapreciação quando houver modificação do contexto concreto. Destarte, seguindo essa premissa, a manifestação da Agravada acerca da necessidade de revogação da suspensa da CNH, intitulada de Exceção de Pré-executividade, deve ser recebida como petição simples no bojo da execução, com fundamento no princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 188).
3. Não subsiste a alegada preclusão da matéria, uma vez que a suspensão do direito de dirigir em processo de execução consubstancia medida de execução atípica, e como tal, não possui caráter de perpetuidade, podendo ser reclamada sua revisão judicial a partir da mudança fática ou da verificada inutilidade da medida.
4. No caso vertente, a medida de suspensão da CNH foi determinada pelo Juízo a quo, a mais de 03 anos, mas em todo esse período, não surtiu nenhum efeito prático no processo executivo, porquanto não a assegurou a satisfação da dívida.
5. Constatando-se que a medida atípica não foi eficiente para garantir o adimplemento da obrigação, mesmo transcorrido longo período de tempo em vigor, sua manutenção se mostra desproporcional e inadequada, posto que se tornou, na verdade, punição pessoal à devedora, situação que não encontra respaldo legal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.